Tribunal: TJDFT
Processo: 0719667-08.2023.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-12-01
Data de publicação: 2023-12-19

Ementa:
JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO BANCÁRIO. GOLPE DA FALSA CENTRAL DE ATENDIMENTO. RESPONSABILIDADE OBJETIVA DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. FORTUITO INTERNO. CULPA CONCORRENTE. DEVER DE RESTITUIR. "QUANTUM". REDUÇÃO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do recurso.
2. Recurso inominado interposto pelo réu contra a sentença que julgou procedentes os pedidos iniciais, para declarar a nulidade da transação bancária objeto do processo e condená-lo ao ressarcimento de R$ 1.300,00, em virtude de falha na prestação do serviço bancário.
3. Em suas razões recursais, o réu/recorrente aduz a ausência de má prestação do serviço, não sendo demonstrado o nexo causal entre a conduta do banco e os prejuízos vindicados nesta demanda. Afirma que a autora/recorrida realizou operações financeiras mediante cartão pessoal e digitação de senha após ser vítima de engenharia social perpetrada por terceiros, que a induziram a efetuar procedimentos, onde a sua participação como facilitadora (mesmo sem intenção) foi o fator determinante. Em decorrência, defende a culpa exclusiva da autora/recorrida e de eventual terceiro fraudador, não sendo responsável pela devolução de quaisquer valores.
4. Sem contrarrazões.
5. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n. 8.078/1990).
6. No âmbito das relações de consumo, os fornecedores de serviço respondem objetivamente pelos danos causados ao consumidor, somente sendo excluída tal responsabilidade quando provada a inexistência do defeito, a culpa exclusiva do consumidor ou de terceiro (art. 14, caput e § 3o, do CDC).
7. Consigne-se que a atuação de agente fraudador não caracteriza culpa exclusiva de terceiro, integrando a fraude o risco da atividade exercida, da qual o fornecedor aufere seu lucro, configurando-se, nesses termos, fortuito interno. Aliás, esse é o entendimento sumulado do Superior Tribunal de Justiça (verbete n. 479), vejamos: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias”.
8. Ao exame do caderno processual, verifica-se a ocorrência do engenhoso “Golpe da Falsa Central de Atendimento”, onde terceiro fraudador simula ser da Central de Atendimento do Banco do Brasil e entra em contato com a cliente, o que, junto com a ciência prévia de informações pessoais da vítima, faz com que esta realize os procedimentos solicitados, permitindo a consumação das transações fraudulentas.
9. Nesse compasso, erige a responsabilidade do réu/recorrente pela fraude em questão, restando configurada a falha na prestação do serviço, devendo o fornecedor responder pelos danos. Aqui, acentua-se a falibilidade do sistema de segurança do recorrente, não sendo provada a adoção de mecanismos sólidos para a proteção de dados, impedimento de movimentação bancária e realização de negócios jurídicos por terceiros. Ademais, sequer se comprovou o alinhamento das transações em relevo ao perfil da recorrida, ao revés, o uso fraudulento e fora do padrão de consumo se mostrou flagrante, razão pela qual a operação bancária deveria ter sido bloqueada por motivo de segurança, o que não se observou, robustecendo a culpa do réu/recorrente.
10. Noutro vértice, a meu sentir, não se mostra razoável impor a integralidade da responsabilidade pelos prejuízos discutidos ao banco/recorrente, fazendo incidir, no particular, a culpa concorrente da consumidora. Isso porque, não foi guardada a prudência esperada da autora/recorrida em relação à ligação fraudulenta, o que contribuiu para a perfectibilização do golpe, notadamente à míngua de demonstração da origem da ligação, isto é, se oriunda de número oficial da central de atendimento, motivo pelo qual reduzo pela metade o dever de indenizar do recorrente.
11. Conheço do recurso e lhe dou parcial provimento. Sentença reformada tão somente para, reconhecendo a culpa concorrente, reduzir o valor do dano material para R$ 650,00.
12. Sem custas processuais e honorários advocatícios, a teor do art. 55 da Lei 9.099/95.